Tribunal: STF
Processo: HC 191706
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro, advogados, em benefício de Willian da Silva Zeferino, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.9.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 611.529/SP, com os seguintes argumentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAN DA SILVA ZEFERINO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em sede de Agravo em Execução Penal.
    Consta dos autos que o Paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação 16 (dezesseis) dias multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, com incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. o art. 70, ambos do Código Penal.
    O Tribunal a quo deu provimento parcial ao recurso da Defesa, reduzindo a pena do Paciente para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, contudo, mantendo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do acórdão de fls. 118-131.
    Ao que se tem dos autos, a prisão preventiva do Paciente foi decretada quando do recebimento da denúncia (fls. 29-30).
    Afirma o Impetrante que o Réu "foi recolhido ao cárcere em 27/03/2017 e, desde então, cumpre com todas suas obrigações" (fl. 6) e obteve a progressão para o regime semiaberto, em 05/11/2018, e o livramento condicional, em 02/07/2019. Durante o período de prova, o Paciente foi denunciado com incurso no art. 129, § 1.º, do Código Penal, c.c. art. 7.º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006. Prossegue o Impetrante aduzindo que o Juízo das Execuções indeferiu o pedido do Ministério Público de revogação do livramento condicional, haja vista não haver condenação definitiva e o reeducando encontrar-se solto cumprindo pena. Contudo, o Tribunal a quo deu provimento ao agravo em execução ministerial para suspender o benefício.
    Defende o Impetrante, em suma, "que está sendo mantido no cárcere pessoa que não merece" (fl. 7). Requer, "desde logo que seja o “suposto crime” desconsiderado, pois restará provado a INOCÊNCIA DO PACIENTE" (fl. 8). Aduz que "não existe prova irrefutável nos autos, haja vista que os fatos ocorreram de forma diversa daquela que fora narrado" (fl. 12).
    Busca a concessão "LIMINAR DE ORDEM para que Vossas Excelências SUSPENDAM a decisão proferida pela autoridade coatora, a qual determinou a regressão de regime prisional ao paciente" (fl. 14).
    É o relatório. Decido.
    Verifico não ser possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, diante da necessidade de reexame de prova para acolher a tese de inocência e da instrução deficitária do writ, visto que a Impetrante não acostou cópia do acórdão em Agravo em Execução Penal que se pretende revogar. Consta dos autos, além das decisões do Juízo das Execuções Penais, apenas o acórdão que julgou a Apelação Criminal e as peças que instruíram a ação penal correspondente.
    Isso impede a devida apreciação do pedido, por não haver como examinar adequadamente e de forma segura as alegações defensivas. Ou seja, a Parte Impetrante não se desincumbiu do seu ônus de formar adequadamente os autos.
    Como se sabe, "revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27/10/2017, DJe 10/11/2017). Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso) – v.g.: STJ, HC 245.430/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013.
    Portanto, a pretensão ora formulada não pode ser conhecida, pois a documentação trazida aos presentes autos é incompleta.
    Com igual conclusão, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
    "AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. [...]. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. [...]. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. [...].
    2. O mandamus não foi instruído com a íntegra do acórdão impugnado, peça processual indispensável para a análise das ilegalidades suscitadas.
    3. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia.
    4. Cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio, resguardando-se, assim, a necessária imparcialidade do órgão julgador.
    5. É ônus do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente.
    Precedentes.
    6. [...].
    7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 547.736/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019; sem grifos no original)
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO E NARRATIVA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o remédio constitucional do habeas corpus (ou seu respectivo recurso), por cuidar-se de procedimento que 'pressupõe prova pré-constituída do direito alegado' (STJ, HC 437.808/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 28/06/2018). Assim, ao não se desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente os autos quando da impetração do writ, a Parte Impetrante impede a apreciação do mérito do writ.
    2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 526.388/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019; sem grifos no original.)
    De todo modo, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o cometimento de outro delito pelo condenado, no decorrer do livramento condicional, autoriza a suspensão cautelar do benefício, a teor dos arts. 145 da Lei de Execução Penal e 732 do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” (fl. 36-38, e-doc. 4).
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que, em 2.7.2019, o paciente obteve livramento condicional, após cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, “contudo, durante o período de prova, consta da denúncia (fls. 301-303) que o ora Paciente supostamente teria praticado infração penal em 19.04.2020, com incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal; c.c. artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/06, que restará provado ao final do processo que o Paciente é INOCENTE na referida ação penal nº 1500087-50.2020.8.26.05060, cuja denúncia fora recebida em 14.05.2020”.
    Relata que “o Órgão Ministerial, em 8.6.2020 requereu, data máxima vênia, sem fundamento concreto algum, baseando-se apenas na denúncia, a revogação do benefício do livramento condicional. Ocorre que, em brilhante decisão pelo magistrado de primeira instância, o pedido suscitado pela acusação fora INDEFERIDO, haja vista não haver condenação definitiva e o reeducando encontra-se solto cumprindo pena. (...) Por sua vez, a ora DECISÃO ACERTADA pelo juízo a quo, fora reformada em recurso de Agravo de Execução Penal nº 0002848-10.2020.8.26.0664, suspendendo-se assim o benefício do livramento condicional, contrariando o julgamento de primeira instância, CORRETO e JUSTO”.
    Sustenta que o suposto crime praticado pelo paciente deve ser desconsiderado por aplicação do princípio in dubio pro reo e da presunção de inocência.
    Argumenta que “a Constituição Federal de 1988 assimila como um de seus princípios a segurança jurídica. Isso quer dizer que o Estado brasileiro pauta-se por assegurar a estabilidade das relações jurídicas que são havidas em seu território. Portanto, as normas presentes nos arts. 52, primeira parte, 118, I, primeira parte, c.c parágrafo 2° e 145 da LEP violam o aludido princípio na medida em que confere competência a juízos diversos decidirem acerca do mesmo fato pela constrição de liberdade ou não daquela pessoa sub judice. O princípio em comento está imbricado ao que fora argumentado na própria exposição da ofensa aos princípios do devido processo adequado e da presunção de inocência, pois a não existência de apenas um único processo adequado ao direito material tutelado (apuração do crime) e a possibilidade de privação de liberdade por um juízo diverso do processo de conhecimento, o qual possui todo o arcabouço fático para decretação ou não da preventiva, violam a segurança jurídica, haja vista que há iminente possibilidade de divergência de decisões”.
    Assevera que o paciente estaria cumprindo todas as condições do livramento condicional, não podendo ser punido sem aferição da culpa no processo ainda em andamento.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante todo o exposto e, considerando que o paciente preenche todos os requisitos para tanto, requer LIMINAR DE ORDEM para que Vossas Excelências SUSPENDAM a decisão proferida pela autoridade coatora, a qual determinou a regressão de regime prisional ao paciente (nº 0002848-10.2020.8.26.0664), até o desenrolar e a solução da presente ação constitucional.
    No MÉRITO, requer seja o paciente IMPEDIDO de ter seu regime prisional regredido para o semiaberto, tendo em vista o NÃO trânsito em julgado condenatório do suposto crime cometido durante o cumprimento de sua execução criminal” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 611.529/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    4. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia a ser sanada nesta via processual. 
    A Ministra Laurita Vaz indeferiu liminarmente o habeas corpus ao fundamento de “não ser possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, diante da necessidade de reexame de prova para acolher a tese de inocência e da instrução deficitária do writ, visto que a Impetrante não acostou cópia do acórdão em Agravo em Execução Penal que se pretende revogar” (fl. 37, e-doc. 4). 
    No Superior Tribunal de Justiça, os impetrantes não foi juntado aos autos cópia do ato apontado como coator, sem o que é inviável o exame das questões suscitadas na impetração. 
    Da mesma forma, neste habeas corpus, a deficiência de instrução se repete, por não ter sido juntada a decisão que revogou o livramento condicional do paciente, no julgamento do agravo em execução.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016)
    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora